Tribunal: TJDFT
Processo: 0735064-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735064-78.2021.8.07.0016 APELANTE: RENATA DA SILVA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante-autora postula, na apelação interposta da r. sentença de improcedência proferida na ação cominatória que move contra o Distrito Federal, a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça a medicação Dupixent (Dupilumabe), enquanto perdurar a indicação médica. Afirma para tanto que preenche os requisitos fixados no Tema 106 do eg. STJ. Acrescenta que está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, “enquanto não tratada, a parte demandante segue suportando severos danos, a saber: depressão, privação do sono, coceira contínua, feridas na pele, conforme laudo médico” (id. 34459468, pág. 9). É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Na demanda em exame, foi prescrito à apelante-autora, com 43 anos, portadora de dermatite atópica grave, o medicamento Dupixent (Dupilumabe) 300mg, não padronizado pelo SUS e com registro na ANVISA. A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/09/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da leitura da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (id. 34459423) consta o que segue: “6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo literatura especializada e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e europeia, existem opções ao dupilumabe para o tratamento dos casos de dermatite atópica refratários à terapia padrão, tais como os fármacos imunossupressores metotrexato, ciclosporina, micofenolato de mofetila e azatioprina (vide itens 3.2 e 3.4); Considerando que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pela paciente, a saber: ciclosporina e metotrexato; Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13); Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Salientamos que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Relatório anexado ao processo descreve que médica assistente optou por não utilizar imunossupressores (ciclosporina, metotrexato, azatioprina e micofenolato de mofetila) para tratar a paciente em virtude de potencial interação medicamentosa entre essas medicações e os antidepressivos por ela utilizados. A médica também utilizou como justificativa para o não uso dos imunossupressores o fato de que eles “podem aumentar as enzimas hepáticas, o que poderia acarretar complicação, podendo agravar ainda mais o quadro sistêmico da paciente”. Ressaltamos que este NATJUS não considerou os argumentos apresentados pela médica assistente para a não utilização das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS como válidos, pois existem diversos antidepressivos que podem ser utilizados em concomitância com fármacos imunossupressores sem interação medicamentosa relevante, e a elevação de enzimas hepáticas secundária ao uso de imunossupressores é um evento adverso que ocorre em uma minoria dos pacientes, cabendo o seguimento com exames de rotina e avaliação clínica durante o uso. Em situações nas quais não foram tentadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, questiona-se o objetivo de programas de empresas farmacêuticas que fornecem "gratuitamente" aos pacientes fármacos de altíssimo custo (vide item2.13) não padronizados pelo SUS, criando expectativas, e depois suspendem o seu fornecimento (vide item 1.6 e documento de ID 96203057), restando ao paciente a judicialização, como única alternativa para prosseguir com seu tratamento. [...] Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (id. 34459423, págs. 10/2, grifo nosso). Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à medicação Dupixent, pois há fármaco padronizado pelo SUS que pode ser utilizado, além do que, com relação ao remédio pretendido, o relatório atesta que a hipótese não é de urgência médica, assim, também não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 26 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora